Tribunal: TJMT
Processo: 1035090-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035090-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ADELINO FREITAS DA SILVA - CPF: 275.189.901-30 (AGRAVANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

- EMENTA.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TEMA 677/STJ – APLICAÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANATIDA – RECURSO PROVIDO.

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1035090-35.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADELINO FREIAS DA SIVLA –
Id-257448235, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0006570-96.2012.8.11.0002, proposta em desfavor de
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
concluiu
por rejeitar os Embargos de Declaração opostos, determinando que a
atualização do débito em execução, decorrente do dano moral, seja realizado somente com a incidência de remuneração dos depósitos judiciais.

Alega que a
pós regular trâmite processual na fase de conhecimento, foi proferida sentença, em
21/03/2014
, condenando a Agravada ao pagamento de
R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais), por agressões físicas que o Autor/Agravante sofreu, enquanto fazia seu trajeto de retorno do trabalho, pelo motorista do ônibus de propriedade da Agravada, sentença essa transitado em julgado em julho/2014.

Afirma que o Agravado utiliza de todos os subterfúgios

para procrastinar o andamento do feito e tumultuar o processo com petições indevidas ao qual o cumprimento de sentença se arrasta por longos 10 anos.

A pretensão recursal é no sentido de reformar a decisão agravada para determinar a aplicação do TEMA 677, do C. STJ, que pacificou o entendimento de que são devidos juros de mora e correção monetária até a data da disponibilização do dinheiro ao credor, não sendo o depósito judicial ou a penhora suficiente para afastar os encargos moratórios.

A Contadoria do Juízo procedeu à atualização do cálculo até
07/12/2017
, totalizando
R$ 19.557,06
(dezenove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e seis centavos).

Sustenta que a metodologia utilizada foi a aplicação dos juros e correção monetária até o último dia da atualização do débito. Por sua vez, o Juízo
a quo
homologou o saldo devedor remanescente, exatamente como apresentado pela Contadoria.

O Agravado interpôs Embargos de Declaração que foram considerados protelatórios por este Tribunal de Justiça, sendo condenado ao pagamento de multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

A par disso, bastaria ser efetuada a atualização do débito, com juros de mora e correção monetária, aplicação da multa de 1% pelos embargos protelatórios e prosseguimento do feito.

Assevera que o Juízo
a quo
entendeu que a penhora parcial sobre o saldo remanescente realizado via SISBAJUD configuraria garantia do juízo capaz de afastar os encargos moratórios, determinando a atualização do débito exclusivamente pelos índices da Conta Única.

Contudo, após a penhora, sobrevieram os recursos interpostos pelo Agravado/devedor, bem como suas incontáveis manifestações protelatórias, sempre resistindo ao pagamento do débito remanescente, não possibilitando ao Agravante/Credor levantar o valor homologado em 2017 até a presente data.

Assim, não poderia o Juízo
a quo
“perdoar” a mora do devedor que durante dez anos resiste à pretensão do Agravante, tendo seus recursos desprovidos, ao ponto de ser condenado por embargos protelatórios por este Tribunal, simplesmente por terem sido penhorado os valores devidos.

Caberia ao r. Juízo a quo determinar a atualização do saldo devedor remanescente com juros e correção monetária, abatendo-se o valor penhorado atualizado pela remuneração dos depósitos judiciais, exatamente como define o TEMA 677, do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de determinar a incidência de juros de 1% a.m. e correção monetária até a o levantamento do montante pelo credor, abatendo-se do valor penhorado, conforme entendimento sedimentado pelo TEMA 677, do c. STJ.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-

257748174.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-

265181758.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
concluiu
por rejeitar os Embargos de Declaração opostos, determinando que a
atualização do débito em execução, decorrente do dano moral, seja realizado somente com a incidência de remuneração dos depósitos judiciais.

Pois bem.

Importa destacar que o posicionamento anterior consignava que o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Contudo, a posição foi alterada, por meio do Tema 677, do STJ, Revisado, ficando firmado a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (g.n)

O mencionado tema reconheceu que
“na prática, a penhora não se traduz em pagamento, porquanto os valores não se tornam disponíveis ao credor, que, ao contrário, só receberá quaisquer valores ao final do processo, após encerradas as discussões.”
(TJMT - N.U 1004623-10.2023.8.11.0000).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DISCORDÂNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - TEMA 677/STJ REVISADO - PENHORA ONLINE - APLICAÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado).
(N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o Tema 677/STJ, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (TJ-MT - AI: 10172192620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para o fim de determinar a incidência de juros de 1% a.m. e correção monetária até a o levantamento do montante pelo credor, abatendo-se do valor penhorado, conforme entendimento sedimentado pelo TEMA 677, do c. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025